Tribunal: TJPA
Processo: 0805358-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805358-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE ACATAUASSU CAMELIER, MARIA DOS ANJOS ACATAUASSU FREIRE, PAULO SERGIO AMARAL ACATAUASSU NUNES, DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES

AGRAVADO: BAUHAUS COMERCIAL EIRELI - ME, DEISE SANTOS JUAREZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MÁCULA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE IR E VIR. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE CUNHO PATRIMONIAL COM A PRETENSÃO MERAMENTE PUNITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Muito embora haja a previsão legal que autorize o Magistrado de forma ampla a buscar toas as medidas para assegurar o eficaz cumprimento do título executivo judicial, esta atuação não pode vir a desrespeitar direitos e garantias fundamentais do Executado.

II - A pretensão dos Agravantes no sentido de suspender CNH e Passaportes, por certo macula o direito fundamental de ir e vir dos Agravados, cuja previsão é da própria Magna Carta.

III – Não há qualquer benefício patrimonial em favor dos Agravantes caso deferida a sua presente pretensão, a não ser o caráter punitivo, o que definitivamente não é o que se busca na presente via.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805358-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: ALINE ACATAUASSU CAMELIER E OUTROS

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

AGRAVADOS: BAUHAUS COMERCIAL EIRELI – ME E OUTROS

ADVOGADOS: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO E SONIA HAGE AMARO PINGARILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALINE ACATAUASSU CAMELIER E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial De Belém /PA, nos autos de
Ação de Despejo com Pedido Liminar C/C Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueis e Acessórios
, movida em face de
BAUHAUS COMERCIAL EIRELI – ME E OUTROS.

A decisão recorrida indeferiu o pedido dos agravantes de suspender a CNH e os passaportes dos agravados como forma de medida alternativa de execução. Por esses motivos, com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, pleiteando a reforma da referida decisão.

Em sede recursal, relatam os recorrentes que o litígio originário já se encontra em fase de cumprimento de sentença, dado que fora firmado acordo entre as partes no curso do processo. Todavia, informam que os agravados inadimpliram nas obrigações firmadas no acordo, fazendo necessário o cumprimento de sentença em juízo. Nesse sentido, afirma que já foram tentadas inúmeras formas de encontrar bens dos agravados, restado infrutíferas todas as diligências já empenhadas.

Dentro desse cenário, argui pela necessidade de que se estipule a suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados, em decorrência da frustação das anteriores medidas todas. Argumenta que tal medida alternativa a execução encontra-se prevista no enunciado nª 48 do ENFAM e no art. 139, inciso IV, do CPC/2015.

Por fim, requereram que fosse deferido a antecipação de tutela, para que seja determinado a suspensão e apreensão da CNH e passaportes dos agravados, a fim de que se encontre solução a execução.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Magistrada.

Após a apresentação de Contrarrazões, vieram-me os autos conclusos para voto.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805358-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: ALINE ACATAUASSU CAMELIER E OUTROS

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

AGRAVADOS: BAUHAUS COMERCIAL EIRELI – ME E OUTROS

ADVOGADOS: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO E SONIA HAGE AMARO PINGARILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALINE ACATAUASSU CAMELIER E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial De Belém /PA, nos autos de
Ação de Despejo com Pedido Liminar C/C Rescisão Contratual e Cobrança de Alugueis e Acessórios
, movida em face de
BAUHAUS COMERCIAL EIRELI – ME E OUTROS.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão que in
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a CNH e os passaportes dos agravados como forma de medida alternativa de execução.

Inicialmente é mister destacar que muito embora haja a previsão legal que autorize o Magistrado de forma ampla a buscar toas as medidas para assegurar o eficaz cumprimento do título executivo judicial, esta atuação não pode vir a desrespeitar direitos e garantias fundamentais do Executado.

In casu,
verifico que a pretensão dos Agravantes no sentido de suspender CNH e Passaportes, por certo macula o direito fundamental de ir e vir dos Agravados, cuja previsão é da própria Magna Carta.

Ademais, tal pedido não guarda qualquer relação com o patrimônio do Agravado, que é o que deve ser atingido diante da presente execução.

Não vislumbro, ao menos no presente momento, qualquer benefício patrimonial em favor dos Agravantes caso deferida a sua presente pretensão, a não ser o caráter punitivo, o que definitivamente não é o que se busca na presente via.

Conforme o próprio Magistrado de Piso destacou na decisão agravada, as medidas não contribuiriam de nenhuma forma para a satisfação do débito.

Não é outro o entendimento Jurisprudencial, senão vejamos:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
. APREENSÃO DE
PASSAPORTE
,
SUSPENSÃO
DA
CNH
E PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE COMPRAS A PRAZO, COM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. DÉBITO QUE NÃO POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. Não se revela razoável, tampouco proporcional, no caso concreto, a
suspensão

da
CNH
, a cassação de seu
passaporte
, ou a restrição de uso do cartão de crédito de titularidade do devedor, para fins de propiciar o eventual pagamento da dívida. Inteligência do artigo 5º, “caput” e inciso XV, da CF/1988. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51646174720218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-11-2021)

E ainda:

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO
DA
CNH
E
PASSAPORTE
. I. EM QUE PESE A
EXECUÇÃO
SEJA FEITA NO INTERESSE DO EXEQUENTE, A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DEVE SER BUSCADA PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO, PAUTADA NA EQUIDADE
, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. II. AS MEDIDAS ALMEJADAS PELO EXEQUENTE, ALÉM DE DESPROPORCIONAIS E SEM AFINIDADE COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO, IMPLICAM, DE FORMA OBLÍQUA, EM AFRONTA A DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA EXECUTADA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 50506225620218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 19-08-2021)

Ante o exposto, ratificando o meu entendimento no momento do indeferimento da antecipação de tutela recursal, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022